Tribunal: TJPA
Processo: 0800107-72.2020.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800107-72.2020.8.14.0057

APELANTE: ANTONIO ABREU RIBEIRO

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VERÍDICA. OMISSÃO SANADA. RETIRADA DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 334, § 8º DO CPC. VEDAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE COMPARECIMENTO DO PREPOSTO DA EMBARGADA EM AUDIÊNCI DE CONCILIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA SANAR A OMISSÃO, MANTENDO O ACORDÃO EMBARAGADO EM TODOS OS SEUS TERMOS, INTEGRANDO ESTA DECISÃO, APENAS NO TOCANTE AS OMISSÃO SANADAS. I-
a parte alterou a verdade dos fatos, se valendo do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, razão pela qual entendo estar correta a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé,
no valor de 3% sobre o valor da causa.
II-

No que se refere a omissão acerca da
aplicação de multa prevista no art. 334, § 8º, por ausência injustificada do Banco em audiência de conciliação, entendo pela sua impossibilidade, haja vista que ao contrário do que afirma a apelante/embargante, em ID
Num. 10945282 é possível verificar a presença de preposto da apelada/embargada em audiência de conciliação.
III-
conheço do recurso e dou-lhe provimento, para sanar as omissões apontadas, todavia, mantenho a decisão ora embargada por seus próprios fundamentos, de modo que esta decisão passe a integrar o acórdão embargado, somente no tocante a litigância de má-fé e multa
prevista no art. 334, § 8º,
sobre o qual havia omissão.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ANTÔNIO DE ABREU RIBEIRO
, em face de Acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo embargante em face de
BANCO CETELEM S/A
.

Alega o embargante em seus
Embargos
Aclaratórios que o acordão foi omisso quanto aos tópicos “B” e “C”, que para tanto tratavam de revogação da condenação do idoso em litigância de má-fé e pedido de aplicação de multa prevista
no art. 334, § 8º, por ausência injustificada do Banco em audiência de conciliação.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID
19069526
.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ANTÔNIO DE ABREU RIBEIRO
, em face de Acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo embargante em face de
BANCO CETELEM S/A
.

Alega o embargante em seus Embargos Aclaratórios que o acordão foi omisso quanto aos tópicos “B” e “C”, que para tanto tratavam de revogação da condenação do idoso em litigância de má-fé e pedido de aplicação de multa prevista
no art. 334, § 8º, por ausência injustificada do Banco em audiência de conciliação.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID
19069526
.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Recebo o recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Analisando detidamente os autos, verifico que o embargante demonstrou que houve omissão no julgado, motivo pelo qual entendo ser cabível os embargos de declaração disposto no art. 1022 e incisos do CPC.

Com efeito, esta magistrada deixou de se pronunciar sobre pedido de revogação da condenação do idoso em litigância de má-fé, motivo pelo qual passo a analisá-la.

No caso dos autos, observa-se que as pretensões recursais do apelante/embargante foram esvaziadas, tendo em vista ausência de conduta ilícita do banco embargado; isso porque a contratação impugnada, foi de fato realizada, visto que foram colacionados o instrumento contratual (cédula de crédito bancário), bem como o comprovante do TED, para a conta de titularidade do apelante. Somado a isso, ausente de impugnação dos documentos assinalados, pelo recorrente, que não apresentou prova mínima, como seu extrato bancário, a fim de demonstrar que o valor não foi creditado na sua conta ou da sua devolução.

Nesse aspecto, entendo que a parte alterou a verdade dos fatos, se valendo do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, razão pela qual entendo estar correta a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé,
no valor de 3% sobre o valor da causa.

Nesse Sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA A PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS SOBRE OS FATOS ALEGADOS, QUANDO O CONSUMIDOR TEM ACESSO A ELAS. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. ART. 80, II DO CPC/15. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA MULTA PARA 5% DO VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.
(

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011839-98.2018.8.14.0107
.Relatora: Gleide Pereira de Moura. DJ. 21/11/2023)

No que se refere a omissão acerca da
aplicação de multa prevista no art. 334, § 8º, por ausência injustificada do Banco em audiência de conciliação, entendo pela sua impossibilidade, haja vista que ao contrário do que afirma a apelante/embargante, em ID
Num. 10945282 é possível verificar a presença de preposto da apelada/embargada em audiência de conciliação. Vejamos:

“Presente a parte requerida BANCO CETELEM S/A, na pessoa de sua preposta PRISCILA FREITAS BONFIM, RG 10059288 00, CPF 026247305 40, acompanhado (a) pelo(a) advogado(a), Dr (a). MAISE EMANUELLE SANTOS SILVA OAB BA 35.918, CPF 010.040.435-97.”

Nesses termos, impossível aplicação de multa por ato atentório à dignidade da justiça, como requer a parte recorrente.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para sanar as omissões apontadas, todavia, mantenho a decisão ora embargada por seus próprios fundamentos, de modo que esta decisão passe a integrar o acórdão embargado, somente no tocante a litigância de má-fé e multa
prevista no art. 334, § 8º,
sobre o qual havia omissão.

Belém,

de

de 2024.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Belém, 26/08/2024